Tribunal: TJSP
Processo: 2277862-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão de financiamento estudantil – pretensão deduzida pela casa bancária de substituição processual ou litisconsórcio passivo necessário – rejeição na origem – descabimento da insurgência - autora que não objetiva discutir os termos do contrato de financiamento, mas sim sua exigibilidade sob a tese de cobrança de juros acima do contratado - decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão de financiamento estudantil – pretensão deduzida pela casa bancária de substituição processual ou litisconsórcio passivo necessário – rejeição na origem – descabimento da insurgência - autora que não objetiva discutir os termos do contrato de financiamento, mas sim sua exigibilidade sob a tese de cobrança de juros acima do contratado - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277862-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada CAROLINA JESUS DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.968
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277862-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CAROLINA JESUS DE MELO
VOTO 41.968
Agravo de instrumento
ação ordinária de revisão de
financiamento estudantil
pretensão deduzida pela casa
bancária de substituição processual ou litisconsórcio passivo
necessário
rejeição na origem
descabimento da
insurgência - autora que não objetiva discutir os termos do
contrato de financiamento, mas sim sua exigibilidade sob a
tese de cobrança de juros acima do contratado - decisão
mantida recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.21/23) que, em ação ordinária de revisão de financiamento
estudantil, afastou preliminar deduzida pelo banco requerido de
substituição processual.
Sustenta o agravante, em síntese, que a exigibilidade
do contrato, bem como a definição dos juros aplicáveis, cobranças e
cláusulas nele dispostas são de titularidade do FNDE Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, cabendo ao banco, tão somente,
operacionalizar a relação contratual entre FNDE, Instituição de Ensino
Superior e Candidato ao Financiamento. Esclarece que o Fundo de
Financiamento Estudantil
FIES é um programa do Ministério da
Educação - MEC destinado a financiar a graduação na educação superior
de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos e é o
FNDE que possui a qualidade de agente operador. Assim, somente a
FNDE poderá aditar, ou mesmo modificar o contrato conforme demanda
a parte autora, motivo pelo qual é indispensável que ele figure no polo
passivo da lide. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso,
com a reforma da r.decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.968
3
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 27).
Resposta a fls. 30/32.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de
decisão que, em ação ordinária de revisão contratual, rejeitou pretensão
deduzida pelo banco recorrente de substituição processual ou formação
de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Defende a instituição financeira que a exigibilidade do
contrato, definição dos juros aplicáveis, cobranças e cláusulas nele
dispostas são de titularidade do FNDE
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, cabendo ao banco, tão somente,
operacionalizar a relação contratual entre FNDE, Instituição de Ensino
Superior e Candidato ao Financiamento.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, é incontroversa a relação jurídica que o
banco mantém com a parte autora, eis que é o responsável pela
cobrança do saldo devedor relativo ao financiamento estudantil.
Todavia, não há que se falar em inclusão no polo
passivo da lide do FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, considerando-se que o objetivo da autora/agravada não é
discutir as regras existentes no contrato de financiamento estudantil
celebrado nos termos da Lei no 10.260/01 ou mesmo sua rescisão, mas
sim revisar os encargos financeiros que estão sendo adotados pelo
banco sob a alegação de que há cobrança de juros além dos que foram
previamente estabelecidos.
Nestes termos, a legitimidade passiva do banco é
inconteste, pois no contrato de financiamento figurou na qualidade de
mandatário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.968
4
(fls. 17/34 – origem).
Vide entendimento sufragado em casos similares por
esta colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO
NO ÂMBITO DO FIES. Decisão
liminar que indeferiu a tutela de urgência e determinou
a inclusão no
polo passivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação e do
Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior. Irresignação

da autora. Acolhimento
em parte. 1. Legitimidade
passiva. Inexistência

de litisconsórcio
necessário.
Indevida a determinação
de inclusão dos
Fundos Nacionais no polo passivo.” (Agravo de Instrumento
no
2010876-82.2020.8.26.0000,
rel. RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO,
j.
15/05/20).
“PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS

EDUCACIONAIS.

PROGRAMA
FIES "A UNIESP PAGA". Ação de obrigação de fazer,
cumulada com declaratória
de inexigibilidade
de débito e indenizatória

por danos morais. PRELIMINARES
REJEITADAS.
Inépcia recursal não
verificada. Manutenção
da concessão da gratuidade
da justiça à autora.
Legitimidade
do Banco do Brasil reconhecida.
Contratos coligados.
Contrato de abertura de crédito de financiamento
estudantil.
Agente
financeiro que se arrogou da incumbência
da cobrança de débitos em
atraso.
litisconsórcio

passivo
NECESSÁRIO.

FNDE.
Inocorrência.

Demanda que não versa sobre regras instituídas
sobre o FIES, não se
discutindo os termos do contrato, mas apenas sua exigibilidade.
MÉRITO.
Ciência da autora acerca das condições do contrato. Disposições
claras e
expressas quanto às obrigações da beneficiária.
Ausência de provas de
que a aluna tenha atendido a todos os requisitos exigidos para obtenção
do benefício oferecido pelo programa. Documentos
que demonstram
a não
realização de atividade voluntária nos termos contratados.
Autora que foi
notificada pela instituição
de ensino quanto ao descumprimento
do
contrato. Inexistência
de conduta ilícita por parte dos réus. Danos morais
não configurados.
Improcedência
da demanda. Recursos providos”
(Apelação Cível no 1000238-22.2018.8.26.0438;
Relator: Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 23/07/2019).
“Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga",
contrato por força do qual a universidade
se obrigou a pagar o
financiamento
contratado
com o FIES. Legitimidade
passiva do Banco do
Brasil, agente financeiro do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento

da
Educação.
Competência

da
Justiça
Estadual.
Quitação
do
financiamento

subordinada

ao
cumprimento

das
condições
contratualmente
ajustadas. Condições não implementadas,
à falta de
comprovação

do
desempenho

individual
no
ENADE.
Informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.968
5
equivocadas
quanto ao curso contratado
pela Autora que levou à
antecipação
da amortização
e inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Vício na prestação o serviço pela Universidade
reconhecido.
Dano moral
configurado.
Indenização
mantida. Recursos desprovidos”
(Apelação Cível
no 1001539-09.2017.8.26.0286;
Relator: Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/09/2018).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR